Tribunal: TJSP
Processo: 1000675-54.2019.8.26.0268
Classe: Apelação Cível / Nota Promissória
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO - competência recursal – trespasse e cessão de participação societária – discussão acerca dos contratos e se houve concorrência desleal – Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (artigo 6o da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E.

Ementa:

EMBARGOS À EXECUÇÃO - competência recursal – trespasse e cessão de participação societária – discussão acerca dos contratos e se houve concorrência desleal – Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (artigo 6o da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta Corte) Recurso não conhecido, com determinação de redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de Direito Empresarial deste E. Tribunal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001004265
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000675-54.2019.8.26.0268, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que é apelante
CLODOALDO DE BRITO, é apelado FELOMENO FEITOZA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram, com determinação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) E MENDES PEREIRA.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-54.2019.8.26.0268 -Voto no 19631 - abo
2
VOTO No: 19631
COMARCA: Foro de Itapecerica da Serra 2a Vara Cível
APTE. : Clodoaldo de Brito
APDO. : Felomeno Feitoza
EMBARGOS À EXECUÇÃO - competência recursal

trespasse e cessão de participação societária discussão
acerca dos contratos e se houve concorrência desleal

Câmaras Reservadas de Direito Empresarial (artigo 6o
da Resolução no 623/2013, do Órgão Especial desta
Corte) Recurso não conhecido, com determinação de
redistribuição a uma das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial deste E. Tribunal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-54.2019.8.26.0268 -Voto no 19631 - abo
3
Trata-se de recurso à r. sentença de fls. 114/117, proferida
pelo MM. Juiz de Direito, Dr. Filipe Mascarenhas Tavares, que julgou
improcedentes os pedidos deduzidos pelo apelante em embargos à
execução opostos em face do apelado. Recorre o embargante e busca a
reforma da sentença. Recurso regularmente processado e respondido às fls.
130/137.
É o relatório.
O apelante opôs os presentes embargos à execução em
face do apelado. Narra o embargante, na inicial e em breve síntese, que
realizou negócio jurídico com o embargado em que adquiriu a totalidade de
suas cotas sociais que seriam pagas: R$ 10.000,00 de entrada seguindo de
20 notas promissórias no importe de R$ 1.000,00 cada, totalizando R$
30.000,00.
Ocorre que após a celebração do contrato, o embargado
passou a praticar concorrência desleal, eis que se tornou representante
técnico de outro estabelecimento empresarial no mesmo ramo de atuação
que o do embargante. Suscita exceção de contrato em razão da afronta ao
art. 1.147, do CC.
E apresentou ainda pedido contraposto pretendendo que o
embargado se abstenha de praticar atos comerciais para a empresa Omega
Controle de Pragas, obrigando-o a retirar seu nome das propagandas sob
pena de multa diária de R$ 1.000,00.
Pretende, por isso, a condenação do embargado ao
pagamento por danos morais de R$ 30.000,00 pela prática de concorrência
desleal e desvio de clientela.
Indeferido o pedido de efeito suspensivo (fl. 60).
Citado, o embargado apresentou a impugnação rechaçando
todos os pedidos ventilados na inicial (fls. 64/70).
Manifestação da impugnação (fls. 81/84).
Sobreveio a r. sentença que rejeitou os embargos à
execução, pelo que recorre o embargante pretendendo a inversão do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-54.2019.8.26.0268 -Voto no 19631 - abo
4
julgado.
É a síntese do necessário.
Com efeito, está em discussão dois contratos, a saber:
trespasse (alienação de estabelecimento comercial) acompanhado de
cessão de participação societária. Também se discute a existência ou não
de concorrência desleal.
Como se pode notar a causa de pedir, “in casu”, repousa
essencialmente em relação jurídica eminentemente societária.
Dessa forma, considerando que a matéria tratada no feito é
regulada pelo Livro II, Parte Especial do Código Civil (arts. 966 a 1.195),
posto que relacionada a trespasse (art. 1.144 do Código Civil) é de rigor que
o recurso seja redistribuído para uma das Câmaras Reservadas de Direito
Empresarial deste E. Tribunal.
Neste sentido:

0055382-15.2009.8.26.0114
Comarca: Campinas
Órgão julgador: 10a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 30/10/2020
Data de publicação: 30/10/2020
Ementa: COMPETÊNCIA RECURSAL. Trespasse. Em conformidade
com o artigo 6o da Resolução n. 623/13 deste Tribunal, a partir de
09/02/2011, as ações principais, acessórias e conexas, relativas à
matéria prevista no Livro II, Parte Especial do Código Civil (artigos.
966 a 1.195) passaram a se inserir na competência de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial.
2111675-36.2020.8.26.0000
Relator(a): Cesar Lacerda
Comarca: Ribeirão Preto
Órgão julgador: 28a Câmara de Direito Privado
Data do julgamento: 08/06/2020
Data de publicação: 08/06/2020
Ementa: Competência Recursal. Ações declaratória de anulação de
negócio jurídico, execução de título extrajudicial e embargos à
execução. Compra e venda de fundo de comércio. Societário.
Trespasse de estabelecimento comercial. Matéria de competência
de uma das Câmaras de Direito Empresarial. Resolução no 623/2013.
Recurso não conhecido.
APELAÇÃO Ação monitória em que se persegue crédito oriundo de
'contrato particular de compra e venda de empresa individual',
relativo à alienação de comércio varejista de produtos
farmacêuticos Matéria relativa a trespasse de estabelecimento
empresarial de competência exclusiva das Câmaras Reservadas de
Direito Empresarial (artigo 6o da Resolução no 623/2013, do Órgão
Especial desta Corte) Recurso não conhecido, com determinação de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000675-54.2019.8.26.0268 -Voto no 19631 - abo
5
redistribuição
a
uma
das
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
deste
E.
Tribunal.
(TJSP;
Apelação
Cível
1009818-10.2016.8.26.0127; Relator (a): Manoel Ribeiro; Órgão
Julgador: 9a Câmara de Direito Privado; Foro de Carapicuíba - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/10/2019; Data de Registro:
24/10/2019);
APELAÇÃO
Ação
monitória
Contrato
de
trespasse
de
estabelecimento comercial - Competência recursal de uma das
Câmaras Reservadas de Direito Empresarial Matéria inserida no
Livro II, Parte Especial, do Código Civil - Aplicação do art. 6o da
Resolução n. 623/2013 deste Egrégio Tribunal de Justiça de São
Paulo
Recurso
não
conhecido.
(TJSP;
Apelação
Cível
1006776-57.2018.8.26.0005; Relator (a): Jonize Sacchi de Oliveira;
Órgão Julgador: 24a Câmara de Direito Privado; Foro Regional V -
São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento: 21/02/2019;
Data de Registro: 22/02/2019);
COMPETÊNCIA RECURSAL Contrato de trespasse Matéria afeta às
Câmaras
Reservadas
de
Direito
Empresarial
Recurso
não
conhecido, com remessa à distribuição. (TJSP; Apelação Cível
1009755-33.2019.8.26.0562; Relator (a): Alcides Leopoldo; Órgão
Julgador: 4a Câmara de Direito Privado; Foro de Santos - 7a Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
24/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020);
Diante do exposto, NÃO SE CONHECE do presente
recurso, determinando-se a redistribuição, com as homenagens de estilo.
ACHILE ALESINA
Relator